Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-46.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0716792-46.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIULIANO ENRICO PONTES GUERCIO, EMMANUELE DE FARIAS FERNANDES GUERCIO, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GIULIANO ENRICO PONTES GUERCIO, EMMANUELE DE FARIAS FERNANDES GUERCIO DECISÃO Em decisão proferida na Reclamação no 0703946-69.2019.8.07.9000 foi determinada pela MM. Desembargadora Relatora, a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais que versem sobre as matérias objeto dos Temas 970 e 971 firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator